Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR GOMES DA SILVA contra decisão de Id 207862938 (origem) que, nos autos do procedimento comum cível proposto pelo ora agravante em face do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada em face do banco réu. O autor agravante deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Insta ressaltar que tal pedido já havia sido formulado nos autos de origem, mas não houve decisão sobre o assunto, tendo a decisão agravada, carreada no Id 207862938, destacado a necessidade de comprovação da condição de miserabilidade econômico-financeira do autor, o que foi cumprido. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, verifica-se que, embora o autor tenha formulado o pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem, ainda não restou decidida a questão. Intimado para comprovar sua condição de miserabilidade econômico-financeira na decisão agravada de Id 207862938, o autor instruiu os autos do processo no 0717189-78.2024.8.07.0020 com os documentos de Ids 210775643, 210777951, 210777953 a 210777957, 210777960, 210777961, 210777963, 210777964, 210777968 a 210777971, 210777973 a 210777976, 210777978 a 210777980, 210777983, 210777984, 210777986, 210777988, 210777990, 210777993 a 210777996 e 210779198. Em análise aos documentos carreados aos autos de origem, verifica-se que o autor é servidor público e aufere renda mensal bruta de R$ 31.092,98 e líquida de aproximadamente R$ 14.000,00 (Ids 210779196 e 210779198). Depreende-se da declaração de Imposto de Renda, referente ao ano-calendário 2023, carreada no Id 210775643, que o autor percebeu altos rendimentos no referido ano, não se vislumbrando gastos extraordinários. Salienta-se que, embora o agravante comprove ser portador de cardiopatia e ter sido diagnosticado com melanoma maligno em ombro esquerdo, há de se considerar que após os descontos com gastos com plano de saúde, sua renda mensal líquida ainda é de aproximadamente R$ 14.000,00. Isto é, o agravante aufere valores que superam, e muito, a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pelo agravante. Ademais, o recorrente não demonstra gastos elevados com medicamentos ou qualquer gasto extraordinário que comprometa a sua renda. Registra-se que os extratos bancários não são capazes de atestar a hipossuficiência do autor agravante, uma vez que demonstram apenas as despesas cotidianas da parte e sequer atestam a inexistência de outras contas bancárias do requerente. Ademais, não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Cumpre esclarecer, ainda, que as dívidas espontaneamente pactuadas não podem ser contabilizadas para fins de enquadramento da parte como hipossuficiente financeiro. Assim, os documentos descritos, a priori, não evidenciam a situação de hipossuficiência alegada. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor agravante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora